Tribunal: CARF
Processo: 10783.720587/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/2006 a 31/12/2007
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. CONHECIMENTO.
O recurso especial deve ser conhecido quando o recorrente comprova divergência jurisprudencial na interpretação da legislação tributária através da apresentação de acórdão paradigma em que há análise da mesma situação fática constante da decisão recorrida. Em sentido oposto, não cabe o conhecimento quando a divergência suscitada não se refere a casos semelhantes ou que não tenha observado os demais pressupostos previstos nos arts. 118 e 119 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA DA PENALIDADE. ART. 118 DO RICARF. COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA. PARADIGMA E RECORRIDO COM CONCLUSÕES CONVERGENTES. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
Somente deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência quando restar comprovado que, em face de situações equivalentes, o acórdão paradigma decidiu de forma oposta ao recorrido quanto a aplicação da legislação de regência. Hipótese em que o paradigma decide, ao final, de forma similar ao recorrido inviabiliza o conhecimento do recurso. Meras orientações feitas pelo relator do paradigma em seu voto não demonstram que houve o necessário debate do colegiado sobre a matéria, nem que a Turma paradigmática teria decidido de forma divergente ao caso recorrido, visto que a decisão final foi por negar provimento ao pleito do contribuinte.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2006 a 31/12/2007
ABONO ÚNICO PREVISTO EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INAPLICABILIDADE DO ATO DECLARATÓRIO PGFN N° 16, DE 2011.
A importância paga, devida ou creditada aos segurados empregados a título de abonos não expressamente desvinculados do salário, por força de lei, integra a base de cálculo das contribuições para todos os fins e efeitos, nos termos do artigo 28, I, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97.
O Ato Declaratório PGFN n° 16, de 2011, não é aplicável à abono único, previsto em Acordo Coletivo de Trabalho, pelo que tais verbas integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FORNECIMENTO POR TÍQUETES. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SÚMULA CARF NO 213.
O auxílio-alimentação pago in natura ou na forma de tíquete ou congêneres não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, independentemente de o sujeito passivo estar inscrito no PAT.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.720587/2011-21
ACÓRDÃO
9202-011.707 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
CIA ITALO BRASILEIRA DE PELOTIZAÇÃO - ITABRASCO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/2006 a 31/12/2007
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. CONHECIMENTO.
O recurso especial deve ser conhecido quando o recorrente comprova
divergência jurisprudencial na interpretação da legislação tributária através
da apresentação de acórdão paradigma em que há análise da mesma
situação fática constante da decisão recorrida. Em sentido oposto, não
cabe o conhecimento quando a divergência suscitada não se refere a casos
semelhantes ou que não tenha observado os demais pressupostos
previstos nos arts. 118 e 119 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA DA PENALIDADE. ART. 118 DO RICARF. COMPROVAÇÃO DE
DIVERGÊNCIA.
PARADIGMA
E
RECORRIDO
COM
CONCLUSÕES
CONVERGENTES. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
Somente deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência quando
restar comprovado que, em face de situações equivalentes, o acórdão
paradigma decidiu de forma oposta ao recorrido quanto a aplicação da
legislação de regência. Hipótese em que o paradigma decide, ao final, de
forma similar ao recorrido inviabiliza o conhecimento do recurso. Meras
orientações feitas pelo relator do paradigma em seu voto não demonstram
que houve o necessário debate do colegiado sobre a matéria, nem que a
Turma paradigmática teria decidido de forma divergente ao caso recorrido,
visto que a decisão final foi por negar provimento ao pleito do
contribuinte.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Fl. 2495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.707 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10783.720587/2011-21
2
Período de apuração: 01/02/2006 a 31/12/2007
ABONO ÚNICO PREVISTO EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INAPLICABILIDADE DO
ATO DECLARATÓRIO PGFN N° 16, DE 2011.
A importância paga, devida ou creditada aos segurados empregados a
título de abonos não expressamente desvinculados do salário, por força de
lei, integra a base de cálculo das contribuições para todos os fins e efeitos,
nos termos do artigo 28, I, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei
no 9.528/97.
O Ato Declaratório PGFN n° 16, de 2011, não é aplicável à abono único,
previsto em Acordo Coletivo de Trabalho, pelo que tais verbas integram a
base de cálculo das contribuições previdenciárias.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FORNECIMENTO POR TÍQUETES. NÃO INCIDÊNCIA
DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SÚMULA CARF NO 213.
O auxílio-alimentação pago in natura ou na forma de tíquete ou
congêneres não integra a base de cálculo das contribuições
previdenciárias, independentemente de o sujeito passivo estar inscrito no
PAT.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas não conhecendo da matéria “g) reconhecimento de
ofício da retroatividade benigna da penalidade aplicada por descumprimento de obrigação
acessória”, vencidos os Conselheiros Marcos Roberto da Silva (relator) e Liziane Angelotti Meira,
que conheceram integralmente do Recurso. No mérito, na parte conhecida, por maioria de votos,
em dar-lhe provimento parcial em relação à matéria “incidência de Contribuições Previdenciárias
sobre “auxílio-alimentação”, vencidos os Conselheiros Leonam Rocha de Medeiros e Fernanda
Melo Leal, que deram provimento para cancelar o lançamento do auxílio alimentação em tíquete
e, também, cancelar o lançamento do abono único decorrente de ACT. Designado redator do voto
vencedor o conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim. Apresentou declaração de voto a
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira. Apresentaram voto divergente, por escrito, no
plenário virtual, os Conselheiros Leonam Rocha de Medeiros e Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, que vencidos, converte-se em declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Fl. 2496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.707 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10783.720587/2011-21
3
Marcos Roberto da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Redator designado

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Sheila Aires Cartaxo Gomes,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Marcos Roberto da Silva, Leonam Rocha de Medeiros, José
Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro(a) Maurício Nogueira Righetti, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de recurso especial interposto pela CIA ITALO BRASILEIRA DE
PELOTIZAÇÃO - ITABRASCO em face da decisão consubstanciada no Acórdão no 2202-008.619,
proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento que, pelo voto de
qualidade, decidiu por não conhecer de ofício da matéria retroatividade benigna da multa
aplicada. No mérito, por maioria de votos, decidiu por negar provimento ao recurso voluntário
interposto pelo Contribuinte, cuja ementa é reproduzida a seguir:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2006 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO EDUCAÇÃO. EMPREGADOS E DIRIGENTES.
CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR. ISENÇÃO.
Para que sejam isentas, a qualificação e capacitação profissional oferecidos em nível de
graduação ou pós-graduação devem ser profissionalizantes. Sem essa condição, há
incidência tributária.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR. ISENÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
A isenção referida na alínea “t” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991 não alcança o
custeio de despesas com a aquisição de material escolar.
Fl. 2497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.707 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10783.720587/2011-21
4
DESPESA ODONTOLÓGICA DOS DEPENDENTES DOS SEGURADOS. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES.
Não há autorização legal para que as despesas odontológicas fornecidas pelo
empregador aos dependentes dos segurados sejam excluídas do salário-decontribuição.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PLR. REQUISITOS DA LEI 10.101/2000.
AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PRÉVIA DE CRITÉRIOS PARA RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO.
DESCONFORMIDADE COM A LEI REGULAMENTADORA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
Os pagamentos de valores a título de PLR pressupõe prévia fixação de critérios e
condições estabelecidos na Lei n. 10.101/2000. A ausência de prévia pactuação de
programas de metas, resultados e prazos, entre a empresa e seus empregados,
caracteriza não observância à Lei n 10.101/2000 e atrai a incidência de contribuições
sociais previdenciárias em face dos pagamentos a título de PLR. A ausência de prévia
formalização de acordo, anterior ao início do período aquisitivo do direito ao
recebimento de participação nos lucros e resultados da empresa, caracteriza
descumprimento da lei que rege a matéria, ocasionando a incidência de contribuição
previdenciária sobre tal verba.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. DIRETORES NÃO EMPREGADOS.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA.
A participação nos lucros e resultados paga a diretores não empregados tem a natureza
de retribuição pelos serviços prestados à pessoa jurídica, ensejando a incidência de
Contribuição Previdenciária, por não estar abrigada nos termos da Lei no 10.101, de
2000.
ABONO ÚNICO. VINCULAÇÃO COM A REMUNERAÇÃO.
Somente ficam fora do alcance das Contribuições Previdenciárias os abonos
expressamente desvinculados do salário por força de lei. O Abono Único, mesmo o
previsto em Convenção Coletiva do Trabalho, vinculado à remuneração do segurado
empregado, por representativo de um complemento salarial, integra a base de cálculo
da contribuição previdenciária.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FORNECIMENTO POR MEIO CARTÃO. FALTA DE ADESÃO AO
PAT. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INAPLICABILIDADE DO ATO
DECLARATÓRIO PGFN N.o 03/2011.
Para o gozo da isenção prevista na legislação previdenciária, no caso do pagamento de
auxílio alimentação por meio de cartão, a empresa deverá comprovar a sua regularidade
perante o Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT. Inaplicável o Ato Declaratório
PGFN no 03/2011, considerando não se tratar de fornecimento de alimentação in natura.

Breve Síntese do Processo

Fl. 2498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.707 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10783.720587/2011-21
5
O presente processo versa sobre Auto de Infração relativo à constituição de
créditos tributários previdenciários e multas por descumprimento de obrigações acessórias (CFL
30, 59, 68 e 69) devidos à Seguridade Social (Contribuições da Empresa, ao RAT/GILRAT e devidas
os Terceiros) referente ao período compreendido pelas competências 02/2006 a 12/2007. O valor
consolidado à época do lançamento foi no montante de R$ 364.547,08.
A fiscalização procedeu o lançamento do Auto de Infração relativos às seguintes
rubricas que não foram oferecidas à tributação: 1) Reembolso Educação concedidos em
desconformidade com a legislação; 2) PLR pagos a diretor não empregado; 3) PLR pagos a
empregados em desacordo com a Lei no 10.101/2000; 4) Abono/Indenização pagos a segurados
empregados; 5) Alimentação paga indevidamente através de cartão eletrônico em função de a
empresa não estar inscrita no PAT; 6) Reembolso Despesas Odontológicas em desconformidade
com a legislação; e 7) Reembolso Despesas Odontológicas pagas a Contribuintes Individuais em
desconformidade com a legislação.
Por intermédio da impugnação a Recorrente alegou, dentre outras, que os
pagamentos de Abono ou Indenização concedidos por acordo ou convenção coletiva e de Auxílio
Alimentação sob forma de cartão alimentação, mesmo quando o empregador não estiver inscrito
no PAT, não possuem natureza salarial.
A DRJ julgou improcedente a impugnação para manter integralmente o
lançamento fiscal.
Diante da decisão de primeira instância, o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário basicamente com as mesmas razões apresentadas em sua impugnação.
A 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento, pelo voto de
qualidade, decidiu por não conhecer de ofício da matéria retroatividade benigna da multa
aplicada. E no mérito, por maioria de votos, decidiu por negar provimento ao recurso voluntário
interposto pelo Contribuinte.
Destaque-se que no relatório do acórdão recorrido consta o seguinte parágrafo:
Em sessão de julgamento foi discutida a aplicação de ofício da retroatividade benigna à
multa, lastreada no entendimento do STJ. Colocada em votação, por voto de qualidade,
foi afastada a aplicação de ofício da retroação benigna, ao fundamento de que o tema
não fora pré-questionado pelo Recorrente.

Da matéria submetida à CSRF
O
Contribuinte
apresentou
Recurso
Especial
suscitando
divergência
jurisprudencial em relação às seguintes matérias:
a) incidência de Contribuições Previdenciárias sobre “auxílio educação” e “despesas
com material escolar”;
Fl. 2499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.707 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10783.720587/2011-21
6
b) incidência de Contribuições Previdenciárias sobre “reembolso de despesas
odontológicos”;
c) incidência de Contribuições Previdenciárias sobre PLR paga aos empregados; d)
incidência de Contribuições Previdenciárias sobre PLR paga a diretores nãoempregados;
e) incidência de Contribuições Previdenciárias sobre o “abono único”;
f) incidência de Contribuições Previdenciárias sobre “auxílio-alimentação”; e
g) reconhecimento de ofício da retroatividade benigna da penalidade aplicada por
descumprimento de obrigação acessória.

O Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial exarado pelo Presidente da
2a Câmara da 2a Seção atestou a tempestividade bem como deu seguimento parcial ao recurso
interposto pelo Contribuinte em relação às seguintes matérias:
e) incidência de Contribuições Previdenciárias sobre o “abono único”;
f) incidência de Contribuições Previdenciárias sobre “auxílio-alimentação”; e
g) reconhecimento de ofício da retroatividade benigna da penalidade aplicada por
descumprimento de obrigação acessória.

O Contribuinte interpôs Agravo contra o Despacho de Admissibilidade do
Recurso Especial em relação às matérias não admitidas. Ato contínuo, o Agravo foi rejeitado pelo
Presidente do CARF, confirmando a negativa de seguimento ao Recurso Especial, sendo
complementado apenas com o fito de corrigir lapso manifesto para confirmar o seguimento
parcial em relação às matérias inicialmente admitidas.
Cientificado do Despacho de Admissibilidade, a Fazenda Nacional apresentou
suas contrarrazões requerendo a negativa de provimento ao Recurso Especial interposto pela
Contribuinte e manutenção do Acórdão no 2202-008.619 pelos seus próprios fundamentos em
relação às rubricas “Abono ou Indenização Concedidos” e, no que concerne ao “Reconhecimento
de ofício da retroatividade benigna da penalidade aplicada por descumprimento de obrigação
acessória”, reforça que não houve qualquer pedido do contribuinte nesse sentido, devendo a
penalidade aplicada ser mantida em sua integralidade em face do instituto da preclusão.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Fl. 2500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.707 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10783.720587/2011-21
7
Conselheiro MARCOS ROBERTO DA SILVA, Relator

I – DO CONHECIMENTO
O Recurso Especial é tempestivo conforme já evidenciado no relatório.
Necessária a análise das situações fático-jurídicas constantes dos acórdãos
recorrido e paradigmas indicados em cada uma das matérias admitidas pela Presidência da
Câmara.
O Recurso Especial do Contribuinte, conforme já informado no relatório acima,
teve seguimento em relação às seguintes matérias:
e) incidência de Contribuições Previdenciárias sobre o “abono único”;
f) incidência de Contribuições Previdenciárias sobre “auxílio-alimentação”; e
g) reconhecimento de ofício da retroatividade benigna da penalidade aplicada por
descumprimento de obrigação acessória.
Para demonstrar a divergência jurisprudencial em relação à matéria “incidência
de Contribuições Previdenciárias sobre “abono único””, o Contribuinte apresenta como
paradigmas os Acórdãos nos 2302-003.469 e 2301-003.228, cujos trechos das ementas estão
abaixo reproduzidos nas partes afetas à divergência:
Acórdão no 2302-003.469
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ABONO ÚNICO PREVISTO EM ACORDO COLETIVO. NÃO
INCIDÊNCIA.
Não incide contribuição previdenciária sobre a importância paga, devida ou creditada
aos segurados empregados a título de abono único previsto em Acordo Coletivo de
Trabalho. Ato Declaratório no 16/2011 c.c. Parecer PGFN/CRJ no 2114/2011.
(...)
Recurso Voluntário Provido em Parte
Acórdão no 2301-003.228
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2006
(...)
ABONO ÚNICO.
Não incide contribuições previdenciárias sobre o abono único. Aplicação do Parecer
PGFN/CRJ/No 2114/2011.
Fl. 2501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.707 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10783.720587/2011-21
8
(...)
Recurso de Ofício Negado e Recurso Voluntário Provido em Parte.
Entendo que foi correta a admissibilidade do recurso especial no que concerne a
esta matéria ao considerar hábil o acórdão paradigma 2301-003.469.
O acórdão recorrido, de forma bastante sintética, afirmou que a verba “abono
único” paga pelo contribuinte não se encontrava em sintonia com as disposições contidas no Ato
Declaratório PGFN no 16/2011. O voto condutor destaca que o pagamento se encontrava previsto
em Acordo Coletivo de Trabalho (indenização de R$1.200,00 àqueles empregados que possuíam
contrato vigentes em 15/08/2006) e que foi pago uma única vez, ou seja, sem habitualidade
(primeira condição), o recorrido entendeu que o valor pago sob a forma de abono ou indenização
decorreu diretamente da relação de trabalho prestado e de reajuste salarial, ganhando contornos
de verba remuneratória (segunda condição).
Já no acórdão paradigma 2302-003.469, a glosa da verba “abono único” paga
pela empresa se encontrava em sintonia com o Ato Declaratório PGFN no 16/2011, por se tratar de
pagamento realizado uma única vez àquele empregado com contrato de trabalho vigente em
31/08/2006 conforme previsão contida no Acordo Coletivo de Trabalho. Ou seja, por se tratar de
verba indenizatória de R$1.200,00 paga em uma única vez, e por estar em sintonia com o
mencionado Ato Declaratório, o paradigma afastou a incidência da Contribuição Previdenciária
sobre a rubrica em discussão.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial do
Contribuinte em relação à matéria “incidência de Contribuições Previdenciárias sobre “abono
único””.

Para demonstrar a divergência jurisprudencial em relação à matéria “incidência
de Contribuições Previdenciárias sobre “auxílio-alimentação””, o Contribuinte apresenta como
paradigma o Acórdão no 2401-009.345, cujo trecho da ementa está abaixo reproduzido na parte
afeta à divergência:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2014 a 31/12/2015
(...)
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. TÍQUETE.
O auxílio-alimentação in natura (tíquetes) pago a segurados empregados ou
trabalhadores avulsos não integra o salário de contribuição, por não possuir natureza
salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT.
Fl. 2502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.707 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10783.720587/2011-21
9
A matéria discutida no acórdão recorrido se refere a incidência de contribuição
previdenciária sobre auxílio alimentação pago através de “Cartão Alimentação” a empregados do
Contribuinte. A Fiscalização entendeu que tais pagamentos devem ser considerados como salário
indireto em virtude de a empresa não ter cumprido o requisito legal de inscrição no Programa de
Alimentação do Trabalhador (PAT). Veja o que consta de um parágrafo do recorrido com menos de
duas linhas: “A questão de mérito resume-se no exame da isenção dos valores de auxílio
alimentação pagos por meio de cartão, por empresa não inscrita no PAT”.
No acórdão paradigma, apesar de efetuar uma ampla análise jurisprudencial
relativa ao pagamento de auxílio alimentação in natura, em espécie ou mediante vales, tíquetes
ou cartões, a questão tratada no processo está bem delineada no seguinte parágrafo do voto
condutor do paradigma a seguir reproduzido:
Acrescente-se que, conforme alegado e comprovado no recurso (fl. 869), a empresa
tinha convênio com o PAT desde 05/2004. Nos memoriais apresentados foram trazidas
informações da RAIS de 2014 e 2015 com indicação de inscrição no PAT para os anos
objeto de lançamento e informação de que permanece inscrita no PAT até os dias atuais.
Acrescentou também que o auxílio alimentação foi concedido nos termos das CCT
2014/2015.
Portanto, percebo que em ambos os acórdãos estamos diante de pagamentos de
auxílio alimentação por meio de tíquetes (cartão alimentação) onde resta demonstrada a
similitude fática. Contudo, o recorrido considerou estes pagamentos como salário de contribuição
por não estar inscrito no PAT e no paradigma decidiu que tais pagamentos não devem ser
considerados salários de contribuição pelo fato de a sua concessão estar prevista em Convenção
Coletiva, bem como pela empresa estar inscrita no PAT.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso em relação à matéria
“incidência de Contribuições Previdenciárias sobre “auxílio-alimentação””.

Por derradeiro, para demonstrar a divergência jurisprudencial em relação à
matéria “reconhecimento de ofício da retroatividade benigna da penalidade aplicada por
descumprimento de obrigação acessória”, o Contribuinte apresenta nos argumentos atinentes ao
conhecimento da matéria somente o acórdão paradigma no 2201-003.483, cuja ementa está
abaixo reproduzida:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO
DE
JULGAMENTO
DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESNECESSIDADE.
Fl. 2503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.707 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10783.720587/2011-21
10
Tendo ocorrido o trânsito em julgado do lançamento tributário referente à obrigação
principal, há possibilidade do julgamento de lançamento relativo à obrigação acessória
conexa.
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DE TODOS OS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS EM GFIP. AUTUAÇÃO. CABIMENTO
O pagamento de verba de natureza remuneratória implica em consideração desta como
salário de contribuição. Tal constatação determina a obrigação da inclusão desses
valores em GFIP, consoante as disposições do artigo 32, IV, da Lei no 8.212/91.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
ART.
106
DO
CTN.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
Os casos de retroatividade benigna devem ser reconhecidos de ofício pelo julgador. No
caso, devem ser revistos os lançamentos nos termos dispostos nos artigos 476 e 476-A
da Instrução Normativa RFB no 971/09. (grifos do relator)

Essa matéria foi suscitada de ofício na sessão de julgamento, contudo não foi
conhecida pelos membros do colegiado pelo voto de qualidade, constando somente na parte
dispositiva do voto com os seguintes termos:
“Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em não conhecer de ofício
da matéria retroatividade benigna da multa aplicada, vencidos os conselheiros Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Samis Antonio de Queiroz, Thiago Duca Amoni e Martin da
Silva Gesto, que dela assim conheceram;...”
No Recurso Especial o contribuinte apresenta a seguinte tabela comparativa:

Analisando o Acórdão Paradigma, além das disposições constantes da ementa já
reproduzida, o voto condutor do Acórdão no 2201-003.483 finaliza no seguinte sentido:
Por todo o exposto, e pelos fundamentos apresentados, voto por negar provimento ao
recurso voluntário, determinado à unidade preparadora que aplique, quando do
Fl. 2504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.707 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10783.720587/2011-21
11
apuração do valor do crédito tributário para efeitos de pagamento, as disposições
constantes do artigo 476-A considerando o valor reduzido constante da decisão
representada pelo Acórdão 05-22.400 da DRJ Campinas (fls. 101).
O citado art. 476-A da IN RFB no 971/2009 trata justamente da aplicação da
penalidade mais benéfica.
Portanto, constatada a divergência jurisprudencial em virtude de o acórdão
recorrido ter negado provimento sobre essa matéria por entender que não se deve aplicar de
ofício a retroatividade benigna, e o paradigma a aplicou de ofício conforme conclusão do voto
condutor acima reproduzido.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso em relação a matéria
“reconhecimento de ofício da retroatividade benigna da penalidade aplicada por
descumprimento de obrigação acessória”.

II – DO MÉRITO
Segue-se então à análise de mérito do Recurso Especial em relação às matérias
que foram conhecidas.
Da “incidência de Contribuições Previdenciárias sobre “abono único””
A Recorrente alega que as verbas pagas a título de “abono único” não possuem
natureza salarial conforme disposição contida no art. 28, §9o, alínea “e” da Lei no 8.212/91, via de
consequência não integra a base de cálculo do salário de contribuição. Isto porque na descrição
contida na Convenção Coletiva de Trabalho destaca a sua condição de excepcionalidade e
exclusividade para o exercício de 2006, desvinculada do salário. Afirma que não pode afastar a
aplicação do Parecer da PGFN no 2114/2011 e que o Eg. CARF entendeu no mesmo sentido
conforme julgamento proferido no Acórdão nos 2302-003.469 e 2301-003.228.
Conforme já apresentado no tópico do “Conhecimento”, o acórdão recorrido
decidiu no sentido de que a verba “abono único” paga pelo contribuinte não se encontrava em
sintonia com as disposições contidas no Ato Declaratório PGFN no 16/2011 e que, apesar de se
tratar de um pagamento previsto em Convenção Coletiva de Trabalho (indenização de R$1.200,00
àqueles empregados que possuíam contrato vigentes em 15/08/2006) e de ter sido paga uma
única vez, ou seja, sem habitualidade (primeira condição), o recorrido entendeu que o valor pago
sob a forma de abono ou indenização decorreu diretamente da relação de trabalho prestado e de
reajuste salarial, ganhando contornos de verba remuneratória (segunda condição).
De fato, os acórdãos paradigmas entenderam que a verba “abono único” paga
pela empresa se encontrava em sintonia com o Ato Declaratório PGFN no 16/2011 e que,
conforme previsão contida no Acordo Coletivo de Trabalho, o seu pagamento foi realizado uma
única vez.
Fl. 2505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.707 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10783.720587/2011-21
12
Em contrarrazões, a Fazenda Nacional reforçou a existência do Parecer
PGFN/CRJ/No 2114/2011 que decorreu o Ato Declaratório no 16/2011 declarando ficar autorizada
a dispensa de contestação ou interposição de recursos nos processos que tratassem de discussões
a respeito da incidência de contribuição previdenciária sobre o “abono único”, previsto em
Convenção Coletiva, desvinculado do salário e pago sem habitualidade. Contudo, no presente
processo a verba paga decorre da relação de trabalho prestado e de reajuste salarial.
A questão posta em discussão neste colegiado diz respeito a divergência de
interpretação a respeito da aplicação do art. 28, §9o, alínea “e”, item 7, da Lei no 8.212/91, abaixo
reproduzido:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
e) as importâncias:
(...)
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do
salário;
De fato, a parte controvertida constante do recorrido diz respeito à segunda
condição para pagamento do abono único, ou seja, quando for “expressamente desvinculados do
salário”, isto porque a I. relatora do voto condutor assim dispôs: “No caso em tela, não há dúvida
quanto à não habitualidade, eis que a verba foi paga uma única vez”.
Vejamos então o que dispôs o recorrido a respeito do seu entendimento sobre o
abono ser vinculado ao salário:
Entretanto, relativamente à segunda condição, parece claro que o valor pago decorre
diretamente da relação de trabalho prestado e de reajuste salarial, de forma que ganha
contornos de verba remuneratória.
Assim é que apesar de ser ganho eventual, a verba tem natureza remuneratória
adicional decorrente do salário, afasta a incidência do regramento isentivo.
Dito de outra forma, o Abono Único, mesmo o previsto em Convenção Coletiva do
Trabalho, vinculado à remuneração do segurado empregado, por representativo de um
complemento salarial, integra a base de cálculo da contribuição previdenciária.
Nesse sentido, Acórdão CARF da CSRF no 9202-008.661, que teve como Relator o
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti.
Salienta-se que o abono único, mesmo o previsto em Convenção Coletiva do Trabalho,
vinculado à remuneração do segurado empregado, por representativo de um
complemento salarial, integra a base de cálculo da contribuição previdenciária.
Fl. 2506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.707 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10783.720587/2011-21
13
Além disso, não se trata de Convenção Coletiva (feita entre sindicatos) e sim de Acordo
Coletivo (feita entre empresa e sindicato), de forma a restar mais uma vez afastada a
aplicação do Parecer PGFN no 2.114/2011, conforme relata a Autoridade Fiscal no item
5.4.4.
Sob esses argumentos, e considerando que o Recorrente não trouxe quais elementos ou
argumentos que pudessem afastar a conclusão fiscal e o vínculo remuneratório, deve-se
manter a autuação nesse tópico.
O lançamento sob análise é referente à “indenização” constante da folha de
pagamento da competência agosto/2006 e referente ao item 2 do Acordo Coletivo 2006/2007,
conforme consta do Relatório Fiscal (e-fl. 60), a seguir reproduzido:

O fundamento central para a autoridade fiscal considerar a rubrica como salário
de contribuição está a seguir reproduzido.

Ou seja, a autoridade fiscal entendeu que, para não incidir contribuição
previdenciária, deve haver uma previsão legal explícita excluindo os “abonos/indenizações” da
remuneração.
Essa questão já possui jurisprudência assentada no STJ conforme os precedentes
firmados nos REsp nos 819.552/BA, 840.328/MG, REsp 1.125.381/SP e 434.471/MG nos quais
decidiram que o abono não integra a base de cálculo quando concedido pelo empregador, por
força de Convenção Coletiva, desde que pago em parcela única e desvinculado do salário. Diante
Fl. 2507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.707 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10783.720587/2011-21
14
destes precedentes, foi editado o Parecer PGFN/CRJ no 2114/2011, a partir do qual resultou no
Ato declaratório PGFN no 16/2011, autorizando a dispensa de apresentação de contestação e de
interposição de recursos, bem como a desistência dos já interpostos “nas ações judiciais que visem
obter a declaração de que sobre o abono único, previsto em convenção coletiva de trabalho,
desvinculado do salário e pago sem habitualidade, não há incidência de contribuição
previdenciária”.
A discussão a respeito dessa matéria tem sido recorrente nesta 2a Turma da
CSRF. Quando o abono único é pago sem habitualidade e por força de Convenção Coletiva, como o
caso constante do Acórdão 9202-010.006, o Colegiado entendeu que por afastar a exigência da
contribuição previdenciária, em sintonia com o Ato Declaratório PGFN no 16/2011.
Contudo, no presente caso, o abono único foi pago por força de negociação
firmada em Acordo Coletivo de Trabalho. Portanto, o Parecer PGFN/CRJ no 2114/2011 e o Ato
Declaratório da PGFN no 16/2011 não se aplicariam a essa situação. Nesta mesma linha de
entendimento foram proferidas as decisões nos Acórdãos nos 9202-008.605 e 9202-011.137, cujas
ementas e partes dispositivas reproduzo a seguir:
Acórdãos no 9202-008.605
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
GRATIFICAÇÃO CONTINGENTE. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO. NÃO EVENTUALIDADE.
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. NATUREZA SALARIAL.
A importância paga ao segurado empregado a título de abono, com habitualidade e não
desvinculada do salário, integra a base de cálculo da Contribuição Previdenciária para
todos os fins e efeitos, não se subsumindo às hipóteses de exclusão contidas na Lei no
8.212, de 1991, e no Ato Declaratório PGFN no 16, de 2011.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Ana Paula Fernandes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, João Victor Ribeiro
Aldinucci e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe deram provimento.

Acórdãos no 9202-011.137
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
A divergência interpretativa somente resta demonstrada quando, em face de situações
fáticas similares, são adotadas soluções diversas.
Fl. 2508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.707 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10783.720587/2011-21
15
ABONO NÃO ÚNICO PREVISTO EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INAPLICABILIDADE DO ATO DECLARATÓRIO PGFN N°
16, DE 2011.
A importância paga, devida ou creditada aos segurados empregados a título de abonos
não expressamente desvinculados do salário, por força de lei, integra a base de cálculo
das contribuições para todos os fins e efeitos, nos termos do artigo 28, I, da Lei no
8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97.
O Ato Declaratório PGFN n° 16, de 2011, não é aplicável à abono não único, previsto em
Acordo Coletivo de Trabalho, pelo que tais verbas integram a base de cálculo das
contribuições previdenciárias.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas da matéria e) Não Incidência das Contribuições
Previdenciárias Sobre Abono ACT – Rubrica 233, e no mérito, negar-lhe provimento.
Votaram pelas conclusões os conselheiros Leonam Rocha de Medeiros, Fernanda Melo
Leal e Ludmila Mara Monteiro de Oliveira.

Portanto, os argumentos apresentados em sede de Recurso Especial não devem
prevalecer, por não se aplicar ao presente caso o Parecer PGFN/CRJ no 2114/2011 e o Ato
Declaratório da PGFN no 16/2011.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial do
contribuinte em relação à matéria “incidência de Contribuições Previdenciárias sobre “abono
único””.

Da “incidência de Contribuições Previdenciárias sobre “auxílio-alimentação””
A Recorrente alega que a ausência de registro no PAT não tem o condão de atrair
a incidência de tributo. Destaca que o §2o do art. 457 da CLT estabelece que o auxílio-alimentação
não se incorpora ao contrato de trabalho e não constitui base de incidência de qualquer encargo
trabalhista e previdenciário, plena harmonia com o art. 214, §9o , V do RPS e no mesmo sentido do
Acórdão no 2401-009.345, cujo trecho da ementa que interessa a presente controvérsia está a
seguir reproduzido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2014 a 31/12/2015
(...)
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. TÍQUETE.
O auxílio-alimentação in natura (tíquetes) pago a segurados empregados ou trabalhadores
avulsos não integra o salário de contribuição, por não possuir natureza salarial, esteja o
empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
Fl. 2509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.707 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10783.720587/2011-21
16
Sem maiores digressões sobre a presente matéria, as discussões a respeito deste
tema foram pacificadas neste Tribunal Administrativo através da Súmula CARF no 213, que assim
dispõe: “O auxílio-alimentação pago in natura ou na forma de tíquete ou congêneres não integra a
base de cálculo das contribuições previdenciárias, independentemente de o sujeito passivo estar
inscrito no PAT”.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso especial do
contribuinte em relação à matéria “incidência de Contribuições Previdenciárias sobre “auxílio-
alimentação””.
Destaque-se que nestes autos há lançamentos de penalidade pelo descumprimento
de obrigação acessória nos códigos de fundamentação legal 30, 59, 68 e 69. Neste sentido, apesar
do provimento dado em relação à rubrica “auxílio-alimentação”, as penalidades CFL 30 e 59 não
serão alteradas em virtude de suas aplicações terem ocorrido por valor fixo. Já a penalidade
aplicada no CFL 69, por se tratar de prestação de informação incorreta no código de terceiros em
GFIP, o presente provimento também não interfere nesta autuação. Por derradeiro, o provimento
em relação a este tópico também deve ser excluído do cálculo da penalidade CFL 68.

II – DO DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no
mérito, em dar parcial provimento ao recurso em relação à matéria “incidência de Contribuições
Previdenciárias sobre “auxílio-alimentação””.

Assinado Digitalmente
MARCOS ROBERTO DA SILVA

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Redator Designado
Em que pese os lógicos argumentos expostos pelo Ilustre Relator em seu voto, com
a devida vênia, ouso dele discordar tão-somente em relação ao conhecimento da matéria “g)
reconhecimento de ofício da retroatividade benigna da penalidade aplicada por
descumprimento de obrigação acessória”.
Conforme exposto pelo Relator, no presente caso, a matéria foi suscitada de ofício
na sessão de julgamento do acórdão recorrido, contudo não foi conhecida pelos membros do
colegiado pelo voto de qualidade. Isto fica claro do seguinte trecho do relatório do acórdão
recorrido (fl. 1948):
Fl. 2510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.707 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10783.720587/2011-21
17
Em sessão de julgamento foi discutida a aplicação de ofício da retroatividade
benigna à multa, lastreada no entendimento do STJ. Colocada em votação, por voto de qualidade,
foi afastada a aplicação de ofício da retroação benigna, ao fundamento de que o tema não fora
pré-questionado pelo Recorrente.
Em seu recurso especial, para demonstrar a divergência jurisprudencial em relação
à citada matéria, o Contribuinte apresentou somente o acórdão paradigma no 2201-003.483, o
qual possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO DE JULGAMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESNECESSIDADE.
Tendo ocorrido o trânsito em julgado do lançamento tributário referente à
obrigação principal, há possibilidade do julgamento de lançamento relativo à
obrigação acessória conexa.
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DE TODOS OS FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM GFIP. AUTUAÇÃO. CABIMENTO O
pagamento de verba de natureza remuneratória implica em consideração desta
como salário de contribuição. Tal constatação determina a obrigação da inclusão
desses valores em GFIP, consoante as disposições do artigo 32, IV, da Lei no
8.212/91.
ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 106 DO CTN.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
Os casos de retroatividade benigna devem ser reconhecidos de ofício pelo
julgador. No caso, devem ser revistos os lançamentos nos termos dispostos nos
artigos 476 e 476-A da Instrução Normativa RFB no 971/09.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
De logo percebe-se, com estranheza, o fato da ementa do paradigma sinalizar um
possível provimento ao pleito do contribuinte, mas o dispositivo analítico do acórdão concluir pela
negativa de provimento recursal.
O único trecho do acórdão paradigma em que se menciona a matéria da
retroatividade encontra-se ao final do voto condutor, após a decisão de negativa de provimento,
quando o Conselheiro Relator expôs o seguinte:
Fl. 2511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.707 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10783.720587/2011-21
18
Por todo o exposto, e pelos fundamentos apresentados, voto por negar
provimento ao recurso voluntário, determinado à unidade preparadora que
aplique, quando do apuração do valor do crédito tributário para efeitos de
pagamento, as disposições constantes do artigo 476-A considerando o valor
reduzido constante da decisão representada pelo Acórdão 05-22.400 da DRJ
Campinas (fls. 101).
A leitura do inteiro teor do acórdão no 2201-003.483 evidencia que a turma
paradigmática não debateu a matéria envolvendo a apreciação de ofício da retroatividade
benigna, muito menos deu provimento a qualquer questão neste sentido, tanto que o colegiado
negou provimento ao recurso do contribuinte.
A leitura do inteiro teor do acórdão no 2201-003.483 evidencia que a turma
paradigmática não debateu a apreciação de ofício da retroatividade benigna, muito menos deu
provimento a qualquer questão nesse sentido, tanto que o colegiado rejeitou o recurso do
contribuinte.
Ora, se houvesse o debate sobre a matéria, e uma decisão colegiada no sentido de
reconhecer de ofício da retroatividade benigna, evidente que seria de rigor o provimento parcial
do pleito recursal no caso paradigma, o que, repita-se, não ocorreu.
Tomemos como exemplo o próprio acórdão recorrido, em que o relator deixou
claro ter submetido o tema à apreciação do colegiado e, após colocar em votação, a Turma decidiu
por afastar “a aplicação de ofício da retroação benigna, ao fundamento de que o tema não fora
pré-questionado pelo Recorrente”. O acórdão paradigma não demonstra ter ocorrido algo similar
quando do julgamento do caso.
Sendo assim, a indicação feita pelo relator do paradigma ao final de seu voto deve
ser interpretada como uma mera orientação dirigida à unidade preparadora, e não como uma
decisão do Colegiado. O fato da mesma orientação ter constado da ementa do paradigma, s.m.j.,
não modifica a situação, pois a falta de menção no voto condutor de debates e fundamentos
sobre o tema, aliada à conclusão pela negativa total do provimento recursal, convergem para o
entendimento de que a Turma paradigmática não se debruçou sobre a questão envolvendo a
apreciação de ofício da retroatividade benigna.
Ademais, a orientação dada pelo relator do paradigma à unidade preparadora era
totalmente dispensável, pois esta já tem por costume aplicar a retroatividade benigna quando da
liquidação do crédito tributário. Desta forma, a comparação da penalidade mais benéfica também
deverá ser aplicada neste caso pela unidade preparadora ao final do contencioso administrativo.
Ou seja, o presente caso, ao final, mais se assemelha do que diverge do acórdão paradigma neste
ponto.
Lembramos que o recurso é baseado no art. 118, do Regimento Interno (RICARF), o
qual define que caberá Recurso Especial de decisão que der à lei tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
Fl. 2512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.707 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10783.720587/2011-21
19
Câmara Superior de Recursos Fiscais. Trata-se de recurso com cognição restrita, não podendo a
CSRF ser entendida como uma terceira instância, ela é instância especial, responsável pela
pacificação de conflitos interpretativos e, consequentemente, pela garantia da segurança jurídica.
No caso, evidente que a orientação pela retroatividade benigna no acórdão paradigma não foi
uma decisão da Turma.
Assim, para caracterização de divergência interpretativa exige-se como requisito
formal que os acórdãos recorrido e aqueles indicados como paradigmas sejam suficientemente
semelhantes para permitir o 'teste de aderência', ou seja, deve ser possível avaliar que o
entendimento fixado pelo Colegiado paradigmático seja perfeitamente aplicável ao caso sob
análise, assegurando assim o provimento do recurso interposto. E, no presente caso, entendo que
este requisito não foi cumprido, pois não há garantia de que a turma paradigmática teria dado
provimento ao pleito do RECORRENTE quanto à matéria em discussão nestes autos, mormente
porque a própria Turma paradigmática negou provimento ao recurso do contribuinte no caso do
acórdão paradigma no 2201-003.483.
Ou seja, como o paradigma negou provimento ao recurso voluntário, é evidente
que, ao fim e ao cabo, decidiu de forma similar ao acórdão recorrido. Assim, não há que se falar
em qualquer provimento parcial da matéria “reconhecimento de ofício da retroatividade benigna”
pela turma paradigmática como forma de chancelar uma eventual divergência jurisprudencial.
Neste sentido, entendo por não conhecer da matéria “g) reconhecimento de ofício
da retroatividade benigna da penalidade aplicada por descumprimento de obrigação acessória”.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do recurso especial do
contribuinte, apenas não conhecendo da matéria “g) reconhecimento de ofício da retroatividade
benigna da penalidade aplicada por descumprimento de obrigação acessória”, conforme razões
acima.
No mérito, na parte conhecida, acompanho o voto do relator para dar parcial
provimento ao recurso em relação à matéria “f) incidência de Contribuições Previdenciárias sobre
‘auxílio-alimentação’”.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
Fl. 2513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.707 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10783.720587/2011-21
20
Na qualidade de vogal tive a oportunidade de participar do julgamento do acórdão
recorrido, abrindo a divergência justamente por entender que pagamentos feitos, sem
habitualidade e em valor fixo, a título de indenização por reajuste de salário a destempo, não
integrariam a base de cálculo para fins de incidência de contribuições previdenciárias.
Naquela assentada, entendi ser o caso de aplicação da remansosa jurisprudência do
col. Superior Tribunal de Justiça, que culminou com edição do Parecer PGFN/CRJ no 2114/2011 e
do Ato Declaratório da PGFN no 16/2011,
no sentido de que o abono recebido em parcela única (sem habitualidade),
previsto em convenção coletiva de trabalho, não integra a base de cálculo do salário
contribuição. Precedentes: REsp 819.552/BA, Rel. p/acórdão Min. Teori Albino Zavascki, Primeira
Turma, DJ de 4/2/2009; REsp 1.062.787/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJ de
31/8/2010; REsp 1.155.095/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ de 21/6/2010;
REsp 434.471/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ de 14/2/2005.1 ()
Entretanto, em novo escrutínio, entendo que merece a autuação subsistir.
Diferentemente do que sustenta a recorrente, inexiste nos autos qualquer
Convenção Coletiva, e sim tão-somente Acordos Coletivos de Trabalho (ACT ́s). Deveras, o acordo
coletivo no 2006/2007, prevê que “[a] empresa pagará para cada empregado com contrato de
trabalho vigente em 15/08/2006, por mera liberalidade, um abono salarial, desvinculado do
salário no valor de R$600,00.” (f. 640)
Contudo, não foi a avença pactuada em Convenção Coletiva de Trabalho (CCT),
instrumento bastante díspar do ACT, conceituado pelo art. 611 do Digesto Obreiro como sendo
o acordo de caráter normativo, pelo qual dois ou mais Sindicatos representativos de
categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das
respectivas representações, às relações individuais de trabalho.
Por essas razões, na esteira do judicioso voto do em. Relator, também nego
provimento ao recurso especial neste ponto.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

1 STJ. AREsp no 1223198/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019,
DJe 15/03/2019.
Fl. 2514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.707 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10783.720587/2011-21
21

Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, em voto de divergência convertida em
declaração de voto.

Parabenizo o Eminente Relator por seu voto, porém, respeitosamente, tenho duas
divergências em relação ao entendimento apresentado.
Uma primeira, relacionada ao conhecimento da temática da retroatividade benigna,
no sentido de não conhecer da matéria. No ponto, sigo a divergência apresentada pelo Ilustre
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim. Por isso, não vejo necessidade de acrescer
comentários adicionais.
Uma segunda, relacionada com o mérito da temática do “abono único” e, nesta
última, em particular, apresento respeitosa divergência.
No mais, com as duas ressalvas, acompanho o relator por seus fundamentos.
Quanto a temática do abono único, passo a minha motivação para divergir.
O caso dos autos cinge-se a recurso especial de divergência do contribuinte em face
de decisão de Turma Ordinária do CARF na qual – no ponto que importa para minha exposição –,
se assenta tese no sentido de que o abono único previsto em Acordo Coletivo de Trabalho (ACT)
integra a base de cálculo da contribuição previdenciária.
O recurso especial pretende reformar o referido entendimento para que se assente
nova tese no sentido de que o abono único, ainda que previsto em Acordo Coletivo de Trabalho
(ACT), não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária.
É assente nos autos que o abono foi pago uma única vez no exercício fiscal, tendo
sido por força de norma coletiva estabelecida em Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) e não em
Convenção Coletiva de Trabalho (CCT). A tese de vinculação ao salário ou a reajuste salarial restou
superada, conquanto isso o Preclaro Relator decidiu por manter a tributação por ter sido firmado
a previsão de “abono único” em ACT com regra de liberalidade da empresa e não em CCT, ocasião
na qual a empresa se submeteria ao decidido pelas categorias negociais de empregadores e de
empregados. Dessa conclusão divirjo. Explico.
Tem-se vetusta jurisprudência no CARF e, quiçá, ainda contemporânea, pois, ao que
se lê, há quem a adote, no sentido de que uma verba paga uma única vez por força de ACT – um
abono único –, deve ser tributável, considerando entenderem que apenas se “previsto em lei”
como expressamente desvinculado do salário (“por força de lei”) não integraria o salário-de-
contribuição.
Os que adotam esse pensamento acatam como “previsto em lei” o abono único
quando exclusivamente estabelecido em CCT, considerando que este instrumento de negociação
Fl. 2515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.707 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10783.720587/2011-21
22
coletiva (apenas ele) seria um ato de “caráter normativo” por força de lei (CLT, art. 611) elaborado
por “terceiros” (sindicatos das categorias) impondo “deveres” para o empregador, ainda que
contra sua própria vontade, portanto equiparando-a com a lei. O CCT se consubstanciaria como
algo similar a lei, adentraria no conceito de “por força de lei”.
O ACT, lado outro, de forma diferente, não teria “caráter normativo”, não seria algo
similar a lei para ser entendido no conceito de “por força de lei”, sendo nele expressada a vontade
da própria empresa, uma liberalidade.
Adicionalmente, o Ato Declaratório no 16/2011, baseado na aprovação do Parecer
PGFN/CRJ/No 2114/2011, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, prevê em seu texto
unicamente o termo Convenção Coletiva de Trabalho – CCT, a conferir: “nas ações judiciais que
visem obter a declaração de que sobre o abono único, previsto em Convenção Coletiva de
Trabalho, desvinculado do salário e pago sem habitualidade, não há incidência de contribuição
previdenciária”. Daí o Eminente Relator concluir que não se aplicaria. Porém, importante
prosseguir na análise.
A questão é que, hodiernamente, não pairam dúvidas que a previsão do abono
único em ACT – Acordo Coletivo de Trabalho também gera o mesmo efeito de um abono de
parcela única dado em CCT, inclusive sendo acolhido em remansosa jurisprudência do STJ, de
longa data. Veja-se, por exemplo, esse antigo precedente:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO
COBRADA PELO SENAI. ABONO PREVISTO EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.
PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA. EVENTUALIDADE. NÃO-INCIDÊNCIA DA
CONTRIBUIÇÃO EM QUESTÃO.
1. De acordo com o § 9o, alínea e, item 7, do art. 28 da Lei no 8.212/91, não
integram o salário-de-contribuição, exclusivamente para os fins desta Lei, as
importâncias "recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário".
2. Tendo em vista que a Lei no 8.212/91 aplica-se, no que couber, à contribuição
social devida ao SENAI, contribuição que, aliás, tem a mesma base utilizada para
o cálculo das contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração paga
ou creditada a segurados, então no caso deve ser observada a jurisprudência do
STJ, que se firmou no sentido de que não incide contribuição previdenciária
sobre o abono previsto em acordo coletivo de trabalho e recebido em parcela
única durante o ano (ou seja, importância recebida a título de ganho eventual).
3. Ainda que o Tribunal de origem haja reconhecido a natureza remuneratória
dos abonos estipulados nos acordos coletivos de trabalho, visto que tais abonos
foram previstos nas cláusulas dos acordos coletivos que tratam de reajuste
salarial ou, então, nas cláusulas referentes a vale-refeição/alimentação, é fato
incontroverso nos autos, inclusive consignado no acórdão recorrido, que os
Fl. 2516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.707 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10783.720587/2011-21
23
abonos foram recebidos pelos empregados dos Correios em parcela única (ou
seja, foram recebidos a título de ganhos eventuais, sem habitualidade).
4. No julgamento do recurso especial, não se fez necessário o reexame de
provas, tampouco a interpretação das cláusulas dos acordos coletivos de
trabalho juntados aos autos; houve apenas uma nova valoração jurídica dos fatos
incontroversos consignados no acórdão recorrido. Logo, não se aplicam as
Súmulas 5 e 7 do STJ.
Também não se aplica a Súmula 283/STF porque a decisão referente ao
provimento do recurso especial encontra-se fundada no reconhecimento da
contrariedade à primeira parte, e não à segunda parte do item 7 da alínea "e" do
§ 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91, o que independe da natureza remuneratória
de tais abonos.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 1.386.395/SE, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em 19/9/2013, DJe de 27/9/2013)
Também, tem-se esse outro precedente mais recente:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ABONO PREVISTO EM ACORDO COLETIVO DE
TRABALHO. NÃO INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO TRIBUTÁRIA. DESNECESSIDADE DE
APRECIAÇÃO DE PROVA. ADEMAIS, A DECISÃO RECORRIDA SE FUNDAMENTA,
BASICAMENTE, NA INTERPRETAÇÃO DA LEI FEDERAL 8.212/1991 (ART. 28, § 9o).
INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA SUPREMA CORTE.
AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A análise a respeito da eventualidade das importâncias recebidas a título de
abono previsto em Acordo Coletivo de Trabalho, para o fim de se avaliar a
incidência ou não da contribuição previdenciária não depende de apreciação de
matéria fático-probatória, pelo que não há falar em incidência da Súmula 7/STJ.
2. Ademais, a decisão está em conformidade com o entendimento
jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: AgInt no REsp.
1.581.674/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 16.5.2018 e AgRg no REsp.
1.502.986/CE, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 13.3.2015.
3. Lado outro, também não se acolhe a assertiva de que a apreciação da matéria
usurparia da competência da Suprema Corte, em virtude de ter sido dirimida a
controvérsia com base na Lei Federal 8.212/1991, em seu art. 28, § 9o.
4. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento.
Fl. 2517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.707 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10783.720587/2011-21
24
(AgInt no REsp n. 1.648.151/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma, julgado em 25/3/2019, DJe de 3/4/2019)
Importa, outrossim, destacar que, posteriormente ao Ato Declaratório no 16/2011,
foi acrescentado na lista de dispensa de contestar e de recorrer da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (tema em relação ao qual se aplica o disposto no art. 19 da Lei no 10.522, de 2002, com
suas posteriores alterações, e nos arts. 2o, V, VII, §§ 3o a 8o, 5o e 7o, da Portaria PGFN No 502, de
2016, com suas posteriores alterações) o seguinte:
Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer (Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria
PGFN No 502/2016)
(...)
ORIENTAÇÕES GERAIS:
A presente lista será constantemente atualizada e contém:
(i) no item “1”, lista exemplificativa de temas com jurisprudência consolidada do
STF e/ou de Tribunal superior, inclusive a decorrente de julgamento de casos
repetitivos, em sentido desfavorável à Fazenda Nacional, aos quais se aplica o
disposto no art. 19 da Lei no 10.522/02 e nos arts. 2o, V, VII, §§ 3o a 8o, 5o e 7o da
Portaria PGFN No 502/2016.
(...)
SUMÁRIO
1. Temas em relação aos quais se aplica o disposto no art. 19 da Lei no 10.522/02
e nos arts. 2o, V, VII, §§ 3o a 8o, 5o e 7o da Portaria PGFN No 502/2016:
(...)
1.17 - FGTS
(...)
d) Abono único. FGTS. Não incidência
Resumo: O STJ adota o entendimento de que não há incidência da contribuição
ao FGTS sobre o abono único, previsto em acordo ou convenção coletiva de
trabalho, desvinculado do salário e pago sem habitualidade. [grifei]
Precedentes: AgRg no Ag no 1.428.829/MG, REsp no 819.552/BA, REsp no
1.062.787/RJ, AgRg no REsp no 1.386.395/SE, REsp no 1.155.095/RS, AgInt no
REsp no 1.581.674/SP e AgInt no AREsp no 1.065.148/SP.
Referência:
Nota
PGFN/CRJ/No
46/2018
[Nota
SEI
no
46/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF – Acesso em: https://www.gov.br/pgfn/pt-
br/assuntos/representacao-judicial/documentos-portaria-502/nota-sei-46-
2018.pdf].
Fl. 2518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.707 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10783.720587/2011-21
25
Data da inclusão: 11/07/2018.
Referido tema incluso na lista de dispensa de contestar e de recorrer estabelece
que, para fins do FGTS, o pagamento de “abono único”, previsto em acordo ou convenção coletiva
de trabalho, não vinculado ao salário e não habitual, não é base de cálculo de contribuição.
Decerto que o caso dos autos não trata de FGTS, porém o racional é o mesmo para
as contribuições previdenciárias e de terceiros, além do mais o parecer técnico da PGFN de
identificação Nota SEI no 46/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF contém em sua fundamentação
decisões relacionadas ao FGTS, mas também com contribuição previdenciária e com contribuição
destinada ao SENAI (contribuição para Terceiros).
No parecer técnico (Nota SEI no 46/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF) é citado, inclusive,
que lá atrás havia sido editado o Ato Declaratório no 16/2011 (Parecer PGFN/CRJ/No 2.114/2011)
e diz que o assunto do “abono único” não ser tributável “não é novidade nesta Procuradoria-
Geral” e que “a questão não ostenta contornos constitucionais”.
Tem-se um parecer dando ao “abono único” no contexto da contribuição para o
FGTS o mesmo tratamento destinado para as contribuições previdenciárias e de Terceiros.
Especialmente, consta no parecer:
“4. Da leitura dos julgados supratranscritos, constata-se que é firme a
jurisprudência do STJ no sentido de que a importância paga a título de abono
único (pago em caráter eventual e sem periodicidade), estipulado em acordo ou
convenção coletiva de trabalho, não integra a base de cálculo do salário-de-
contribuição, ...”.

“7. No âmbito da PGFN, em 2011, com base no entendimento firmado no REsp no
434.471/MG, REsp no 1.125.381/SP, REsp no 840.328/MG e REsp no 819.552/BA
(os quais, embora tratem especificamente sobre a não incidência da contribuição
previdenciária sobre o abono único, seguem fundamento e linha de raciocínio
semelhante aos casos acima transcritos acerca do FGTS), ...”.
De mais a mais, o Parecer dado na Nota SEI no 46/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF deve
ser entendido como vinculante por se tratar de “parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos
arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002”. É imposição da norma regimental posta na
alínea “c” do inciso II do art. 98 do novo RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023, com suas posteriores alterações.
Ainda que possa ser alegado que assinado por Procurador Adjunto, o art. 2o, inciso
III, da Portaria no 502, de 2016, com redação dada pela Portaria no 19.581, de 19 de agosto de
2020, iguala o parecer vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional ao parecer
vigente e aprovado pelo Procurador-Geral Adjunto da Fazenda Nacional, elaborado no uso de sua
Fl. 2519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.707 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10783.720587/2011-21
26
competência estabelecida pelo art. 83 do Regimento Interno da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), aprovado pela Portaria MF no 36, de 2014, que conclua no mesmo sentido do
pleito do particular. Não mais se exige ato declaratório aprovado por Ministro de Estado para que
se tenha o efeito vinculante.
Por conseguinte, não há dúvidas de que o “abono único”, considerado como tal
àquele pago em parcela única sem habitualidade e sem vínculo com o salário pode ser previsto em
ACT e não apenas em CCT.
Observe-se que a Lei no 8.212 (item 7, alínea “e” do § 9o do art. 28) não exige o
requisito trazido em alguns julgados do CARF de obrigação de ser desvinculado do salário “por
força de lei”, o que validaria apenas a CCT e afastaria o ACT. Veja-se o conteúdo normativo da lei:
Art. 28, § 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)
(...)
e) as importâncias: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)
(...)
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário; (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998)
Grifei
Considerando a normativa legal posta acima, não há uma exigência “por força de
lei”.
A problemática do temo “por força de lei” – sendo importante historiar –,
possivelmente se difundiu em razão do Decreto no 3.048, que regulamentou a Lei no 8.212, ter
passado por modificações ao longo dos tempos e em dada ocasião ter cunhado a expressão
“abonos expressamente desvinculados do salário por força de lei” (grifei, redação dada pelo
Decreto no 3.265, de 1999).
Originalmente, o Decreto no 3.048, de 1999, não trazia a expressão “por força de
lei” (reproduzindo corretamente o texto legal da Lei no 8.212), entretanto, posteriormente, com a
redação dada pelo Decreto no 3.265, de 1999, a expressão “por força de lei” foi inserida como
“novidade”, ainda que não refletisse uma identidade com o texto normativo do item 7 da alínea
“e” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 9.711, de 1998.
De toda sorte, atualmente, em razão do Decreto no 10.410, de 2020, não se fala
mais em abonos expressamente desvinculados do salário “por força de lei” e o próprio STJ já havia
afastado a interpretação que exigia a observância dessa expressão, pautando-se exclusivamente
no texto de lei (item 7, alínea “e” do § 9o do art. 28, Lei no 8.212) e não no decreto regulamentar
com inovação redacional, conforme julgados abordados alhures.
Fl. 2520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.707 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10783.720587/2011-21
27
Logo, não há contexto normativo e jurisprudencial para não acatar abono único
previsto em ACT, não sendo a isenção exclusiva de abono único adotado em CCT.
Além do mais, apenas para argumentar e acrescentar, tem-se jurisprudência no
CARF no sentido de que seria habitual o abono único, pago em parcela única no ano, sendo base
de cálculo tributável de contribuições previdenciárias e de terceiros, quando a rubrica fosse
prevista em sequenciadas negociações coletivas (em mais de uma negociação; ou pago em anos
seguidos e sequenciados por várias negociações renovadas no tempo, mas sempre com
pagamento apenas uma vez no ano).
Muito bem. Com base em jurisprudência do próprio STJ e de precedente qualificado
do STF interpretando normas de direito coletivo trabalhista, entendo que o requisito da
habitualidade não ocorre. Explico.
Importante, de início, conhecer precedente do STJ que conclui pela não
habitualidade dos Acordos Coletivos de Trabalho (ACT) reiterativos no tempo. Veja-se ementa do
julgado:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SESI. ABONO PREVISTO EM ACORDO
COLETIVO DE TRABALHO. PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA. EVENTUALIDADE.
NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não incide contribuição
social sobre o abono pecuniário recebido em parcela única (sem habitualidade),
previsto em acordo coletivo de trabalho.
2. Precedente idêntico: AgRg no REsp 1.386.395/SE, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/09/2013, DJe 27/09/2013.
3. Outros precedentes: AgRg no REsp 1.235.356/RS, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/3/2011, DJe 25/3/2011; REsp
1.062.787/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em
19/8/2010, DJe 31/8/2010; REsp 1.155.095/RS, Rel. Min. Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe de 21/6/2010; REsp 1.125.381/SP, Rel. Min. Castro Meira,
Segunda Turma, DJe de 29/4/2010; REsp 819.552/BA, Rel. p/ acórdão Min. Teori
Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe de 18/5/2009; REsp 840.328/MG, Primeira
Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ de 25/9/2006, p. 241;
REsp 434.471/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ de 14/2/2005, p.
155.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp n. 1.502.986/CE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, julgado em 10/3/2015, DJe de 13/3/2015)
Do quadro fático extraído do inteiro teor do julgado da ementa acima colhe-se que:
“Os acordos coletivos aqui analisados reportam-se aos anos de 2003 a 2006”. Ou seja, tem-se
Fl. 2521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.707 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10783.720587/2011-21
28
reiterativos ACT e, ainda assim, foi entendido como não habitual o abono único previsto em cada
um dos acordos. Ao decidir o tema, o STJ, como se observou, reformando entendimento da
“habitualidade” dada pelo Tribunal Regional Federal, assentou que não ocorre habitualidade.
A meu ver, a motivação acertada para tal decisão, com um viés de análise mais
minuciosa, perpassa por enfrentar a temática da habitualidade pelo crivo de um “binômio” dado
pelo período base e pela vedação da ultratividade da norma coletiva. Veja-se.
No caso do precedente citado do STJ tem-se várias ACT se repetindo no tempo,
porém a rubrica paga é em parcela única e de uma só vez por período base, in casu, uma vez no
ano civil ou ano de exercício. Para uma leitura por ano, segregadamente analisado, não ocorre
habitualidade.
Doutro lado, apesar das várias ACT repetirem cláusula similar no tempo, é
importante ter em mente que elas não atendem o requisito de continuidade (critério de habitual),
por ser vedada a ultratividade da norma coletiva, o que afasta o caráter de habitualidade,
impondo a sua leitura de forma segregada por prazo de validade de cada instrumento, sem
extensões.
É que a norma coletiva tem prazo certo e exíguo de validade (não superior a dois
anos), a teor do § 3o do art. 614 da CLT e da Orientação Jurisprudencial no 322 do TST que proíbe o
prazo indeterminado, ademais a ultratividade que era prevista na Súmula 277 do TST, quando não
firmada nova norma coletiva com vigência expirada, foi declarada inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF no 323, cuja
ementa foi assim publicizada:
Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Violação a preceito
fundamental. 3. Interpretação jurisprudencial conferida pelo Tribunal
Superior do Trabalho (TST) e pelos Tribunais Regionais do Trabalho da 1a e da
2a Região ao art. 114, § 2o, da Constituição Federal, na redação dada pela
Emenda Constitucional 45, de 30 de dezembro de 2004, consubstanciada na
Súmula 277 do TST, na versão atribuída pela Resolução 185, de 27 de
setembro de 2012. 4. Suposta reintrodução do princípio da ultratividade da
norma coletiva no sistema jurídico brasileiro pela Emenda Constitucional
45/2004. 5. Inconstitucionalidade. 6. Arguição de descumprimento de
preceito fundamental julgada procedente.
(ADPF 323, Relator GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30-05-2022,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-184 DIVULG 14-09-2022 PUBLIC 15-09-2022)
Entendeu o STF na ocasião que são inconstitucionais a Súmula 277 do TST, bem
como as decisões judiciais que aplicavam o princípio da ultratividade em relação a cláusula de
acordo ou convenção coletiva de trabalho, isto é, que entendiam pela continuidade no tempo da
previsão pactuada, para além do prazo de vigência dado pelo instrumento coletivo até que nova
Fl. 2522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.707 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10783.720587/2011-21
29
negociação surgisse ou que, até mesmo, pretendia uma adesão definitiva da disposição da norma
coletiva como um “direito adquirido” ou uma “incorporação ao contrato individual de trabalho”.
Dito isto, penso que o requisito de continuidade (critério de habitual) não pode ser
dado como se faz em alguns lançamentos ao tangenciar um período elastecido entre normas
coletivas, devendo-se observar o caso por período base ou por cada norma coletiva de forma
segregada pelo seu prazo de validade. O caso dos autos, neste contexto, diz que o abono foi único
no ano base de sua referência.
Neste contexto, não há habitualidade, mas um abono único, com previsão por
instrumento de ser pago de uma única vez.
É exatamente nestes parâmetros, com outras palavras para motivar a decisão, que
se portou o STJ no julgamento do AgRg no REsp n. 1.502.986, anteriormente destacado.
Por todo o exposto, renovando licença para divergi no tema do abono único, no
específico capítulo dou provimento ao recurso, diferentemente do relator que o nega.
Na temática do conhecimento sobre “retroatividade benigna”, acompanho a
divergência do Ilustre Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim por seus fundamentos.
Nos demais pontos do recurso, com as ressalvas expostas, acompanho o Ilustre
Relator.
Em suma, conheço parcialmente do recurso especial do contribuinte, deixando de
conhecer a temática sobre retroatividade benigna, para, no mérito, na parte conhecida, dar
provimento ao recurso para cancelar o lançamento do auxílio-alimentação em tíquete e cancelar o
lançamento do abono único decorrente de ACT.
É minha específica manifestação, inclusive esclarecendo os pontos de divergência.
Deixo, assim, registrado a minha declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 2523
DF CARF MF
Original